Tribunal: TJSP
Processo: 2021881-62.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela de urgência. Restabelecimento do fornecimento de medicamento para tratamento de câncer de mama (Palbociclibe). Presença dos pressupostos do art. 300 do CPC. Ausência de discussão acerca da obrigação de cobertura. Periculum in mora que decorre da necessidade imediata de tratamento. Preceito cominatório. Manutenção. Valor arbitrado pelo juízo a quo

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela de urgência. Restabelecimento do fornecimento de medicamento para tratamento de câncer de mama (Palbociclibe). Presença dos pressupostos do art. 300 do CPC. Ausência de discussão acerca da obrigação de cobertura. Periculum in mora que decorre da necessidade imediata de tratamento. Preceito cominatório. Manutenção. Valor arbitrado pelo juízo a quo compatível com as circunstâncias do caso concreto. Dilação do prazo para cumprimento da obrigação. Inadmissibilidade. Tratamento que já havia sido autorizado, demonstrando que a operadora está em condições de cumprir imediatamente a obrigação. Recurso desprovido.